Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA COMPRA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTIGOS 42 E 43 DA LGPD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, para condenar a RFM PROMOÇÃO DE VENDA LTDA a pagar a ela, a título de danos materiais, o valor de R$ 8.984,66 (oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), bem como a indenizá-la pelos danos morais sofridos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a responsabilidade do banco PAN ante a falha na prestação do serviço, em razão do tratamento indevido de seus dados pessoais bancários, o que facilitou a aplicação do golpe realizado por estelionatário em seu desfavor. Defende, ainda, que os valores devem ser restituídos em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 65592731 - Pág. 2 e 65592733 - Pág. 1) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de ausência de impugnação recursal específica (ID 65593600).
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Em síntese, narra a parte autora que recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, na qual a interlocutora afirmava ser atendente do referido banco, oferecendo-lhe uma proposta de compra de seus três empréstimos consignados e, em contrapartida, ela ficaria com apenas um empréstimo ao todo, com parcela mais barata e ainda receberia bônus no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Aduz que, seguindo as instruções, recebeu dois depósitos na sua conta e os transferiu para conta em nome da RFM PROMOÇÃO DE VENDA LTDA. Todavia, as cobranças no contracheque da autora aumentaram, sendo ela inscrita involuntariamente em dois novos contratos de empréstimo consignado. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de reembolso e da compensação financeira pelos danos sofridos.
8. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores aos dados bancários da recorrente.
10. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais da recorrente, como também das operações de empréstimo contratadas com o Banco recorrido que seriam objeto de renegociação, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).
12. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
13. Ademais, verifica-se que houve transações bancárias destoantes do perfil da consumidora autora, com movimentação dos valores de ambos os empréstimos em um curto espaço de tempo, sendo as transferências enviadas para um único destinatário, fato que corrobora a falha na prestação dos serviços do banco recorrido, ante a inobservância do dever de segurança quanto às transações bancárias realizadas por seus clientes.
14. A segurança dos serviços bancários constitui um dever inegociável do fornecedor. Nesse contexto, eventual fraude não isenta o banco de sua responsabilidade civil, haja vista se tratar de risco interno inerente à atividade empresarial, que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor.
15. Assim, imperioso o reconhecimento da nulidade das contratações dos novos empréstimos consignados, com o consequente retorno das partes ao estado anterior.
16. No tocante às consequências da nulidade dos contratos objetos desta ação, observa-se dos autos que a quase integralidade do montante do empréstimo foi repassada pela autora a uma conta bancária de titularidade da 2a requerida, sendo certo que aquela permaneceu apenas com o saldo de R$ 113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete centavos) em sua conta bancária, que representa a diferença entre o valor do primeiro empréstimo consignado transferido pelo banco (R$ 5.813,87) e a quantia da transferência via TED efetuada, qual seja, R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Assim, esse valor de R$ 113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete centavos) deverá ser abatido das quantias a serem devolvidas pelo Banco réu, correspondentes às parcelas descontadas dos empréstimos consignados cuja nulidade ora se reconhece.
17. Ressalte-se que não há amparo para a restituição em dobro pretendida pela recorrente, pois a existência de fraude perpetrada por terceiro permite concluir por engano justificável nas cobranças de valores referentes ao empréstimo, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
18. Por fim, tendo em vista que a condenação pelos danos morais não foi objeto de recurso, esta se manterá nos moldes fixados na sentença, com a ressalva de que a obrigação de pagar deverá ser solidária entre as partes rés, em razão da responsabilidade civil do Banco PAN reconhecida por este juízo ad quem.
19. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para: a) reconhecer a nulidade e determinar o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado no 76726102221 e no 76869515961, determinando que o banco PAN promova a suspensão dos descontos, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor de cada desconto; b) condenar o Banco PAN a restituir à autora todas as parcelas descontadas referentes ao referido contrato, corrigidas monetariamente pelo IPCA, a contar de cada desconto e com juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02, autorizado o abatimento do saldo de R$ 113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete centavos) que permaneceu com a autora; c) condenar a RFM PROMOÇÃO DE VENDA LTDA a restituir ao Banco PAN o valor de R$ 8.984,66 (oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar de cada transferência realizada pela autora e com juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02; d) condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros legais, a contar da citação, e correção monetária, a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
20. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido(art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.